Tribunal: TJBA
Processo: 8055910-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055910-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALVAN DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Revisão de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Necessidade de aplicação da taxa média de mercado. Seguro. Venda casada não configurada. Tarifa de registro. Legalidade e valor compatível com o mercado. Tarifa de cadastro e de avaliação do bem. Cobrança legítima, com redução dos valores por onerosidade excessiva. Encargos moratórios afastados no período de vigência de cláusulas abusivas. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária, ajuizada com o objetivo de: (i) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; (ii) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que instituíram a cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro; e (iii) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (ii) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios contratados; (iii) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) apurar a legalidade e eventual abusividade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (v) fixar os critérios para a restituição de valores, bem como os encargos de correção monetária e juros moratórios aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e a parte ré não produziu prova apta a afastá-la, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. O contrato é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 285 e 297 do STJ.

5. A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando demonstrada a abusividade. No caso concreto, a taxa contratada (32,38% a.a.) excede significativamente a taxa média de mercado à época da contratação (23,90% a.a.), segundo o BACEN, o que caracteriza onerosidade excessiva e justifica a revisão.

6. A alegação de venda casada do seguro prestamista não prospera, pois consta cláusula contratual permitindo a livre escolha do consumidor quanto à adesão ou cancelamento do seguro, afastando o vício alegado.

7. A tarifa de cadastro, apesar de válida, mostra-se abusiva quanto ao valor (R$ 777,00), superior à média praticada no mercado em setembro de 2021 (R$ 683,10), sendo cabível sua adequação.

8. A tarifa de avaliação do bem também é legítima, mas o valor cobrado (R$ 586,00) supera os parâmetros de razoabilidade e deve ser reduzido para R$ 317,39, conforme precedentes e prática de mercado.

9. A tarifa de registro do contrato é válida, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço, e o valor (R$ 312,46) não configura onerosidade excessiva.

10. A devolução dos valores pagos a maior deve observar a modulação firmada no EAREsp n. 676.608/RS: forma simples para cobranças até 29/3/2021 e em dobro a partir de 30/3/2021.

11. Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação (CC, art. 405) e a correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC para os juros e o IPCA para a correção monetária, respeitando os períodos anteriores com os índices convencionais (1% a.m. e IPCA).

12. Diante da sucumbência mínima da parte autora, cabe ao réu arcar integralmente com o ônus da sucumbência, devendo a verba honorária ser calculada sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação provido em parte para determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação – 10/9/2021; a revisão do valor cobrado para avaliação do bem ao montante de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos); além da fixação da “Tarifa de Cadastro” no valor médio estabelecido pelo BACEN em setembro de 2021 – R$ 683,10 (seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos); invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos parâmetros delineados no corpo do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8055910-52.2023.8.05.0001
, em que é apelante
DALVAN DOS SANTOS CARDOSO

e apelado
BANCO ITAU S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.